Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-52.2016.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-52.2016.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS DE FEIRA DE SANTANA E REGIAO

Advogado(s)
:
JOSE LEITE DE CARVALHO NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N.º 12.994/2014. MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA.
REMUNERAÇÃO PARITÁRIA COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
TEMA 1132 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JORNADA DE TRABALHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESINCUMBIU O MUNICÍPIO APELANTE.
SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PARTICULARIDADES QUE SERÃO OBSERVADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Sindicato dos Agentes de Saúde do Programa de Controle de Endemias de Feira de Santana e Região, condenando o Município a implementar o piso salarial nacional aos agentes de endemias e a pagar as diferenças remuneratórias devidas desde a vigência da Lei nº 12.994/2014.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a legitimidade ativa do sindicato e a adequação formal da petição inicial; (ii) a obrigatoriedade da observância do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias pelo Município; e (iii) a possibilidade de pagamento proporcional do piso em razão de jornada alegadamente reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual na defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, independentemente de autorização expressa ou relação nominal dos substituídos, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

4.A Lei Federal nº 12.994/2014, ao alterar a Lei nº 11.350/2006, instituiu o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, norma de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme reconhecido pelo STF na fixação da tese do Tema 1132 de Repercussão Geral.

5..Por se tratar de ação coletiva, a sentença estabelece o direito em abstrato, sendo as particularidades individuais, como a carga horária específica de cada profissional, apuradas na fase de cumprimento de sentença ou liquidação.

6.Caberia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito dos autores - a alegada carga horária de 30 horas semanais - o que não foi satisfatoriamente demonstrado nos autos.

7.Viola o princípio da isonomia e a diretriz expressa no art. 9º-G, I, da Lei nº 11.350/2006 o tratamento diferenciado entre os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias, com pagamento do piso salarial apenas aos primeiros, embora ambas as categorias cumpram a mesma jornada de trabalho.

8.Reforma parcial da sentença, de ofício, para especificar os consectários legais conforme precedentes vinculantes do STJ e STF, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 8º, III, e 198, §§ 4º e 5º; Lei nº 12.994/2014; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A e 9º-G, I; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1279765, Tema 1132 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1985158/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09/06/2022; STJ, REsp 1733643/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018; TRT-1, ROT 01012063420215010401, Rel. Claudia Regina Vianna Marques Barrozo, Terceira Turma, DEJT 22/11/2022; TJ-BA, APL 01346271620068050001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, DJ 20/11/2019; TJ-BA, Apelação 80010891220188050248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJ 30/07/2024; TJ-BA, Apelação 80003669320188050053, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, DJ 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000159-52.2016.8.05.0219
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA
e Apelado
SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS DE FEIRA DE SANTANA E REGIÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, apenas para acrescentar aos consectários legais os índices previstos nos precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a incidência de uma só vez da SELIC a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA